Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ADVOGACIA. LEI N. 8.906/94. FACULDADE DE ESCOLHA DO PATRONO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõem que é facultado aos advogados promover o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma.

2. Carece de respaldo legal o entendimento firmado na sentença que indeferiu a inicial, em razão da ausência de interesse processual, porquanto legítima a execução dos honorários sucumbenciais devidos ao apelante em ação autônoma.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.